Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731044-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONY AUGUSTO SILVA FARIA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, CLINICA DO CORACAO SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO A petição de ID 68564858 requer o imediato desbloqueio das contas das agravantes, em atendimento à impenhorabilidade posta no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Contudo, os supostos valores bloqueados no mês de Janeiro de 2025 não se trata de objeto do recurso apresentado e que será julgado. Deste modo, deve-se manter a sessão agendada, devendo a parte agravante apresentar suas irresignações na origem. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital